Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) repassados no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de revisão interposto por Eliria Maria Freitas de Queiroz contra o Acórdão 7.951/2021, alterado pelo Acórdão 2223/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. afastar o débito e a multa aplicados a Eliria Maria Freitas de Queiroz pelos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7.951/2021, com redação dada pelo Acórdão 2223/2023-TCU-Segunda Câmara , e 9.1.2. julgar regulares as suas contas, dando-se quitação plena. 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao município de Ibaretama/CE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará.